Tribunal: TJMT
Processo: 1010394-95.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010394-95.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 097.406.584-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSMARIO CICERO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 308.314.758-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ALVES FURQUIM - CPF: 024.810.131-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO FURTADO MOURA DE LIMA - CPF: 035.729.711-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO – ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO SIMPLES –
RECURSO MINISTERIAL
–
ALMEJADA CONDENAÇÃO POR AUTORIA DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO –
EMPREGO DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA NÃO COMPROVADAS DE MODO INDENE DE DÚVIDA – CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO QUE DENOTAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE FURTO SIMPLES – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO

–
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

Não evidenciado, indene de dúvida, que o réu se utilizou de grave ameaça e/ou violência capaz de intimidar a vítima e assim impossibilitar a resistência dela, imperioso manter a desclassificação do ilícito de Roubo impróprio para o de Furto simples.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença em que
Jackson dos Santos Cardoso
foi condenado como autor do crime de
Furto simples
(art. 155,
caput
, CP), à pena de
1 ano, 4 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, além de
12 dias-multa
(Id. 182390690).

Em suas
razões
recursais, o
Parquet
almejou a condenação do réu como autor do crime de
Roubo impróprio
(art. 157, § 1o, CP), nos termos da exordial acusatória

(Id. 182391152).

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 182391156).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pelo
provimento
do apelo, conforme sumário que segue transcrito (Id. 189187661):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DO DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – CABIMENTO – PRESENÇA DA ELEMENTAR EXIGIDA PELO TIPO PENAL – EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA DE FORMA POSTERIOR, COM A INTENÇÃO DE ASSEGURAR O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Jackson dos Santos Cardoso
foi denunciado como autor do crime de Roubo impróprio (art. 157, § 1o, CP), porque
no dia 18.6.2023, por volta das 16 horas, na Igreja Assembleia de Deus, Tangará da Serra
/MT, teria subtraído para si uma lixadeira, mediante grave ameaça empregada contra a vítima
Renato Furtado Moura de Lima
, após a subtração da coisa, visando assegurar sua impunidade.

Após regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, desclassificando-se a conduta de
Jackson
para
Furto simples (art. 155,
caput
, CP), lhe sendo imposta a pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, o
Ministério Público
almejou a condenação do réu como autor do crime de Roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1o, do CP, nos termos da exordial acusatória.

Na fase inquisitiva, a vítima

Renato Furtado Moura de Lima
afirmou que se encontrava na igreja quando avistou o réu saindo de uma sala com a lixadeira em suas mãos. Enquanto ele caminhava tranquilamente pelo pátio, o abordou e questionou sobre o objeto, ocasião em que o réu lhe disse que tinha autorização do pastor para pega-lo. Nesse momento, ligou para o pastor, que negou ter autorizado o réu, motivo pelo qual, o perseguiu e o alcançou para recuperar o abjeto, detendo-o até a chegada dos policiais. Entretanto, nessa oportunidade, o réu passou a lhe ameaçar dizendo que
“vai cobrar essa prisão, quando ele sair da cadeia, afirmando de forma reiterada que vai procurar o declarante quando ele sair da cadeia”
.

Em Juízo, a vítima relatou que o réu saiu do local com a lixadeira e passou a segui-lo, tentando convencê-lo a devolver o objeto, mas o réu optou por fugir. Assim, correu atrás dele e o alcançou, segurando-o até a polícia chegar. Nessa ocasião, ele lhe ameaçou de morte, dizendo que
“ia cobrar essa cadeia dele. Se ele fosse preso”
.

A acusação sustenta que, após a subtração, o réu teria usado de emprego de grave ameaça para assegurar a impunidade ou a detenção da coisa.

No entanto, compulsando atentamente o feito, entendo de forma diversa, pois, o réu subtraiu o bem móvel e proferiu as ameaças somente depois que já se encontrava detido pela vítima, ciente de que ela havia acionado a polícia militar. O réu se apoderou da
res furtiva
, foi perseguido pela vítima e, apenas depois de ser detido por ela, sabendo que, inevitavelmente, seria preso em flagrante, passou a ameaçá-la.

Tais circunstâncias, a meu ver, não indicam que a intenção dele era assegurar sua impunidade. O mais plausível é que, vendo que sua prisão pelos policiais era inevitável, o apelante expressou sua irresignação e desejo de vingança contra a vítima, que o impediu de fugir.

Dessa feita, pela dinâmica dos fatos, não restou configurado o delito de roubo impróprio (artigo 157, § 1o, do CP), pois não verificado que o réu usou de emprego da grave ameaça com a finalidade de assegurar a impunidade ou a detenção da coisa, impondo-se a manutenção da desclassificação para Furto simples (art. 155,
caput
, do CP).

Sobre a matéria, colaciono julgado do TJMS:

“(...) Para a configuração do delito de roubo impróprio, exige-se que o emprego posterior da violência ou grave ameaça tenha a finalidade de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa definitivamente, o que não se verifica no caso em particular. (...)” (TJMS. Apelação Criminal n. 0000352-18.2020.8.12.0043,

São Gabriel do Oeste,

3a Câmara Criminal, Relator (a):

Desa. Dileta Terezinha Souza Thomaz, j: 24/09/2021, p:

28/09/2021)

De qualquer forma, cediço que a grave ameaça prevista no crime de roubo (seja próprio ou impróprio), é considerada aquela capaz de intimidar a vítima o suficiente para que ela seja dominada pelo agente criminoso.

Nesse sentido,
é a lição de
Rogério Greco
, em sua obra
Código Penal Comentado
:

“Grave ameaça é aquela capaz de infundir temor à vítima, permitindo que seja subjugada pelo agente que, assim, subtrai-lhe os bens. Quando o art. 157 do diploma repressivo usa a locução grave ameaça, devemos entendê-la de forma diferenciada do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal. A ameaça, em si mesma considerada como uma infração penal, deve ser concebida como uma promessa de mal futuro, injusto e grave. No delito de roubo, embora a promessa do mal deva ser grave, ele, o mal, deve ser iminente, capaz de permitir a subtração naquele exato instante pelo agente, em virtude do temor que infunde na pessoa da vítima. A ameaça deve ser verossímil, vale dizer, o mal proposto pelo agente, para fins de subtração dos bens da vítima, deve ser crível, razoável, capaz de infundir temor”
. (
GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. E-Book, 16a. ed.-Barueri [SP]: Atlas,2023, paginação irregular).

In casu
, extrai-se que a vítima não se sentiu amedrontada com as palavras proferidas pelo réu, tanto que afirmou perante a autoridade judiciária que em momento algum pensou em largar a lixadeira por medo das ameaças, pois, ele o réu já estava rendido e a polícia já estava chegando ao local. Dessa forma, demonstrado que a vítima não se intimidou/amedrontou com as palavras proferidas pelo réu, entendo que não se caracterizou a grave ameaça exigida no tipo penal.

Nesse sentido, é o entendimento deste TJMT:

“(...) A ameaça que distingue o roubo do furto, seja por atos, gestos ou palavras, é aquela capaz de produzir no espírito da vítima o fundado receio de sofrer mal iminente e grave (STJ, AgRg no AREsp 182.635/SP). (...)” (N.U 0007810-14.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Sendo assim, tendo em vista que a grave ameaça ou violência não restaram comprovadas nestes autos, é imperativa a manutenção da desclassificação do crime de Roubo impróprio para Furto simples.

Diante de todas essas considerações, em
dissonância
do parecer
da
PGJ
,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024